Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-45.2022.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020906-45.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ALESSANDRA PEDROSA DE ARRUDA - CPF: 054.608.071-58 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, COM LASTRO NO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009, POR SER INCABIVEL O
WRIT
MANEJADO.
INAPROPRIEDADE DO MANDADO DE SEGURAÇA(MS). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO.

1-
É assente na jurisprudência do STJ e do STF o cabimento do mandado de segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno/Regimental em desfavor da decisão monocrática id. 166123680, que indeferiu o Mandado de Segurança, por inadequação da via eleita e, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- desacerto da decisão monocrática em relação ao indeferimento da ação mandamental
.

A parte Agravada apresenta contrarrazões, alegando:
PRELIMINAR
: - ofensa ao princípio da dialeticidade; - impugnação à gratuidade;
e,
no MÉRITO
, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Preliminar(es).

- ofensa ao princípio da dialeticidade.

As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ reconhece que não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a apelação contém fundamentos capazes de refutar a sentença, como constatado, in casu.
2. Caso em que a apelante/agravada se desincumbiu do ônus de explicitar os motivos pelos quais a sentença devia ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023). Grifei.

“Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE DISTINGUISHING. PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado. Precedentes.
2. Não se aplica o distinguishing, pois o precedente indicado não tem força vinculante e tampouco similitude com a presente impetração. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1) – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Grifei.

- Impugnação à gratuidade.

Deferida a gratuidade, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Seguem rejeitadas as preliminares.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

No caso, não se afigura cabível a utilização de Mandado de Segurança para impugnar ato de natureza judicial passível de recurso próprio ou correição, em que é possível a interposição dos recursos de competência das instâncias superiores, aos quais poderá ser emprestado efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 1.029, §5º, do CPC/15, e de que poderia se valer o ora Impetrante, se assim o desejasse.

Nesse sentido:

“Ementa: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUSA DE ALÇADA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 34 DA LEI 6.830/80. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO ARE 637.975-RG/MG - TEMA 408/STF. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 ORTN'S. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSOS CABÍVEIS. EMBARGOS INFRINGENTES E DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 640/STF).
MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 267/STF
. 1. Cinge-se a questão em definir sobre ser adequado, ou não, o manejo de mandado de segurança para atacar decisão judicial proferida no contexto do art. 34 da Lei 6.830/80, tema reputado infraconstitucional pela Suprema Corte (ARE 963.889 RG, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 27/05/2016). 2. Dispõe o artigo 34 da Lei 6.830/80 que, "Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração". 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 637.975-RG/MG, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN" (Tema 408/STF). 4. Nessa linha de compreensão, tem-se, então, que, das decisões judiciais proferidas no âmbito do art. 34 da Lei nº 6.830/80, são oponíveis somente embargos de declaração e embargos infringentes, entendimento excepcionado pelo eventual cabimento de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula 640/STF ("É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial Cível ou Criminal
"). 5. É incabível o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF ("Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), não se podendo, ademais, tachar de teratológica decisão que cumpre comando específico existente na Lei de Execuções Fiscais (art. 34).
6. Precedentes: AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017; AgInt no RMS 54.845/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 18/12/2017; AgInt no RMS 53.232/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; AgInt no RMS 53.267/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10/05/2017; AgRg no AgRg no RMS 43. 562/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/10/2013; RMS 42.738/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 21/08/2013; AgRg no RMS 38.790/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 02/04/2013; RMS 53.613/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24/05/2017; RMS 53. 096/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017; AgInt no RMS 53.264/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07/04/2017; AgInt no RMS 50.271/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJe 12/08/2016. 7. TESE FIRMADA: "Não é cabível mandado de segurança contra decisão proferida em execução fiscal no contexto do art. 34 da Lei 6. 830/80". 8. Resolução do caso concreto: recurso ordinário do município de Águas de Santa Bárbara, a que se nega provimento.”
(STJ – 1ª S - IAC no RMS n. 54.712/SP – rel. Ministro Sérgio Kukina – J. 10/4/2019 - DJe 20/5/2019). Grifei.

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENTES USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INCABÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA
. 1.Não caracterizada usurpação da competência diante de decisão que indefere liminarmente o mandado de segurança, argumento construído com base em na Lei n. 12.016/2009 e no art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, porque a fundamentação adotada monocraticamente pelo relator será submetida ao colegiado com a interposição do agravo interno, não havendo, assim, nenhuma ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Aplica-se ao caso a Súmula n. 41 do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos."
3. O cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal e/ou teratológico, não sendo a hipótese dos autos, na qual há mera inconformidade com o resultado do julgado que lhe foi negativo, sendo utilizado o mandado de segurança, portanto, indevidamente como um sucedâneo recursal.
4. Como acertadamente concluído no indeferimento liminar do presente mandado de segurança, na hipótese em epígrafe, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão, em agravo interno, que manteve decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, interposto, por sua vez, contra decisão que homologou desistência em recurso especial, pleito inclusive realizado pelo próprio Ministério Público. Tal hipótese não revela juízo sobre as hipóteses de cabimento do recurso especial, não sendo, portanto, agravável, conforme § 1º do art. 1.030 do CPC. Não está caracterizada assim teratologia no caso em apreço. Agravo interno improvido.”
(STJ – CE - AgRg no MS n. 28.496/DF – rel. Ministro Humberto Martins – j. 12/9/2023 - DJe 15/9/2023). Grifei.

Outrossim, vale acrescentar que ainda assim não se entendesse, não se vislumbra dos autos, a princípio, a existência de decisão teratológica ou dotada de ilegalidade ou abuso de poder, a comportar a via mandamental, encontrando-se o acórdão questionado devidamente lastreado na lei e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC;

c)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023